Tribunal: CARF
Processo: 11128.001955/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/07/2008
INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/07/2018
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. SÚMULA No 2. NÃO CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001955/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.903 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
WORLD FREIGHT AG.E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/07/2008
INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos
na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/07/2018
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS.
SÚMULA
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a
constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos que tinham como objetivo o
de questionar a constitucionalidade de leis, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001955/2009-19
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.903 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001955/2009-19

Adoto o relatório da decisão de primeira instância.
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, referente à multa por deixar de prestar
informação sobre veículo, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal. De acordo com o relato feito no auto de infração (fls. 4 e ss.), em expediente
realizado na Equipe de Manifesto de Carga na Importação, da Alfândega do Porto de
Santos, foram retificados de oficio e a destempo em 15/07/2008 dados relativos ao
conhecimento eletrônico CE 150805098875361, vinculado ao manifesto eletrônico
1508500807291, escala 08000040822. A carga amparada pelos supracitados
documentos eletrônicos foi trazida pelo navio CSAV ITAIM em sua viagem 138SB
cuja primeira atracação em porto nacional ocorreu em 17/05/2008. E às fls 18 foi
juntada cópia do pedido feito pela interessada, em 8/7/2008, onde consta :
A WORLD FREIGHT AGENCIAMENTOS & TRANSPORTES LTDA, inscrita
sob o CNPJ 71.908.859/0001-41, vem através desta solicitar inclusão de Item -
NCM, conforme abaixo:
CE: 150805098875361
Manifesto: 1508500807291
Escala: 08000040822
Navio: CSAV ITAIM 138SB
Data de Atracação: 17/05/2008
MOTIVO:
( xx ) Solicitação após decorridos 30 dias da atracação do navio
ALTERAÇÕES:
inclusão de item NCM
Incluir NCM: 8466
Considerando que houve prestação de informações em desacordo com as
normas estabelecidas pela IN/SRF no 800/2007, a fiscalização aplicou a multa prevista
pela alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Cientificada do lançamento em 27/04/2009 (fls. 40), a contribuinte apresentou
impugnação em 26/05/2009 (fls. 41 e ss.), alegando em síntese que:
- não deixou de prestar informações nos moldes da penalidade aplicada;
- houve informação errônea do importador, que fundamentou o pedido de retificação.
- avoca o artigo 50 da IN no 800 de 27/12/2009, que prevê que "os prazos de
antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão
obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009."
- ressalta que na época encontrava-se o novo programa SISCOMEX CARGA dentro do
plano de contingência, não sendo possível aplicação de qualquer penalidade.
- requer o benefício da denúncia espontânea.
- não cabe enquadramento da multa prevista na alínea "c", IV do artigo 107, do DL
37/66, pois não houve embaraço à fiscalização.
Ao final requer a insubsistência e improcedência da ação.
É o relatório.
Passo ao voto.”
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.903 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001955/2009-19

A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-80.893 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/07/2008
MULTA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA.
A multa por falta de informação dos dados de embarque de exportação, dentro do prazo
regulamentar, prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação
dada pela Lei no 10.833/03, regulamentada pelo art. 37 da IN SRF no 28/94, deve ser
aplicada em relação a cada veículo transportador, como efetivada neste processo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte:
a) O auto de infração foi lavrado em 18/03/09 (ciência em 27/04/09), a
impugnação foi apresentada em 26/05/09 e o primeiro julgamento em
01/12/17. Em razão desta demora, o auto de infração deve ser cancelado, com
fulcro art. 24 da Lei no 11.457/07 ou art. 173 do CTN ou § 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99 ou ainda por ofender os princípios da celeridade processual,
razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e legalidade.
b) Não foram criadas dificuldades para fiscalização ou cálculo dos tributos. As
informações sobre o transporte foram prestadas dentro do prazo regulamentar.
Assim, foram afrontados os princípios da moralidade, razoabilidade,
segurança jurídica, legalidade e proporcionalidade.
c) A recorrente promoveu retificação de informações, o que não constitui
infração.
d) A inclusão de informações ocorreu antes de iniciado qualquer procedimento
fiscal, pelo que a multa deve ser excluída pela denúncia espontânea.
e) “O artigo 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo artigo
77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que ofende aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio as alegações de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam na
peça de defesa.
“DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.903 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001955/2009-19

Insurge-se contra a demora na conclusão do processo:
a) A impugnação foi apresentada em 26/05/09, porém julgada somente em
01/12/17. A perpetuação do processo ofende o princípio da segurança jurídica,
previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da CF/88.
b) O art. 24 da Lei no 11.457/07 estabelece que a decisão administrativa deve ser
proferida no prazo máximo de 360 dias, contados da data do protocolo da
defesa. A inobservância deste prazo acarreta na perempção do direito de
constituir definitivamente o crédito tributário e, por conseguinte, exigir seu
pagamento. Menciona a decisão do STJ nos EDcl no AgRg no REsp
1.090.242/SC, que dispõe que o referido dispositivo legal se aplica ao
processo administrativo fiscal.
c) A extinção do processo pelo decurso excessivo atende os princípios da
celeridade processual, razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e
legalidade.
d) A lavratura do auto de infração se deu em 18/03/09 (ciência em 27/04/09) e a
primeira decisão em 01/12/17. Incide a prescrição do procedimento
administrativo, prevista no § 1o da Lei no 9.873/99. Menciona as decisões
judicias do TJ/RJ, na Apelação Cível no 70010509743, de 07/06.05, e do
TJ/RS, na Apelação e Reexame Necessária no 70022093355, que apontaram a
ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
e) Cita que o professor Marco Aurélio Greco sustenta que o art. 173 do CTN
“(. . .) estabelece um prazo de perempção, ou seja, um prazo para que o
procedimento administrativo fiscal de constituição do crédito tributário seja
definitivamente encerrado (. . .).” O crédito tributário deveria ter sido
constituído de forma definitivamente dentro do prazo de cinco anos, contados
da data em que foi intimada da lavratura do auto de infração (27/04/09).
Não assiste razão à recorrente.
De plano, deixo de conhecer os argumentos mencionados nas letras “a” e “c”, pois
a Súmula CARF no 2 dispõe que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Com relação à letra “b”, se, por um lado, houve, de fato, o desrespeito ao prazo de
360 dias do art. 24 da Lei no 11.457/07, por outro, não consta do dispositivo que redunde no
cancelamento do ato administrativo. Assim, não procede a alegação.
A letra “d” traz o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99. Minha leitura é a de que sua
aplicação representaria a adoção da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, o
que é vedado pela Súmula CARF no 11.
Por fim, o art. 173 do CTN (letra “e”) também não se aplica à questão da demora
no julgamento da defesa. Na verdade, dispõe sobre o prazo para realizar o lançamento de ofício,
o qual, no caso em tela, foi respeitado: a infração ocorreu em 15/07/08 e a recorrente foi
notificada da lavratura do auto de infração em 27/04/09.
Em síntese, conheço parcialmente das alegações de defesa e nego provimento à
parte conhecida.
“DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA”
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.903 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001955/2009-19

Transcrevo trecho da peça de defesa:
“38. Essencial, para o deslinde da questão, esclarecer que, cumprindo suas
obrigações o agente de navegação promoveu em tempo hábil a inclusão das
informações perante o sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira, em especial
quanto a escala, em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Santos e as
informações a respeito das cargas transportadas, através do Conhecimento Eletrônico
master (MBL) n.o 150.805.096.525.045.
39. Desse modo, tendo o representante do armador acima mencionado,
apresentado as informações sobre as cargas transportadas através do Conhecimento
Eletrônico master (MBL) acima descrito, associado ao manifesto eletrônico, todos os
prazos exigidos pela Receita Federal Brasileira foram cumpridos e, consequentemente,
a mesma não sofreu nenhum tipo de dificuldade seja para fiscalização, seja para
apuração de créditos destinados ao erário.
40. Assim sendo, ao aplicar a discutida penalidade, afrontou a nobre autoridade
fiscal os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e,
principalmente, da segurança jurídica, não somente albergados na Constituição
Federal, mas também no artigo 2o da Lei n.o 9.784/1999, aplicável subsidiariamente.
41. Em que pese o fato de a legislação tributária estabelecer um prazo mínimo
para que sejam prestadas as informações em exame, não podemos olvidar que
qualquer norma jamais poderá atentar o principio da segurança jurídica, como já dito.
42. Concluir de maneira contrária, nobres julgadores, é colocar o contribuinte
no jugo da incerteza, eis que não se pode impor uma obrigação a alguém se baseando
em fatos incertos e fora da normalidade e rotina dos portos.
43. Mesmo considerando o fato de a atividade administrativa fiscal ser
vinculada, a interpretação e aplicação de quaisquer normas, pelos órgãos
administrativos, não deve afrontar os princípios constitucionais basilares de nosso
ordenamento jurídico, princípios estes já albergados em sede legal.
44. Destaque-se, ainda, que o exame de legalidade, pelos órgãos administrativos
de julgamento, de qualquer ato administrativo, se inicia com o seu confronto imediato
com a Constituição Federal, ponto central de validade de todo o ordenamento jurídico,
pois do contrário estar-se-ia a permitir a ilegalidade a partir de seu germe, falando-se,
pois, de aplicação cega da lei e não de sua vinculação a ela.”
Examino os argumentos.
A recorrente encaminhou “Solicitação de Retificação” (fl. 18), após decorridos 52
dias da data da atracação. Da leitura deste documento, verifica-se que houve “inclusão” do “item
NCM 8466”.
A infração foi assim anotada pela autoridade fiscal (auto de infração, fl. 10):
“001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEICULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Em expediente realizado na Equipe de Manifesto de Carga na Importação, da
Alfândega do Porto de Santos, foram retificados de oficio e a destempo em 15/07/2008
dados relativos ao conhecimento eletrônico CE 150805098875361 agregado ao
conhecimento eletrônico Master CE 150805096525045, vinculado ao manifesto
eletrônico 1508500807291, escala 08000040822. A carga amparada pelos supracitados
documentos eletrônicos foi trazida pelo navio CSAV ITAIM em sua viagem 138SB,
cuja atracação neste porto ocorreu em 17/05/2008.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.903 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001955/2009-19

O conhecimento de embarque que deu amparo A emissão do conhecimento
eletrônico acima identificado é o MHBL (COLOADER) 0804009750404, cujo agente
de carga responsável é a WORLD FREIGHT AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES
LTDA, CNPJ. 71.908.859/0001-41, SUJEITO PASSIVO da presente autuação.
(. . .)
DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO
(. . .)
No caso, não há dúvida quanto à materialidade do fato, qual seja, a não
apresentação de informação na forma e no prazo definido pela legislação aduaneira.
Com efeito, as informações exigidas foram prestadas somente em 08/07/2008, ou seja,
há 52 dias após a atracação da embarcação no porto de Santos, ocorrida em
17/05/2008. O pleito foi deferido em 15/07/2008.
(. . .)”
Isto posto, temos de verificar se a “inclusão” de dados qualifica-se como
“retificação de informação” e se está sujeita à multa de R$ 5.000,00. O art. 27-A da IN RFB no
800/07 dispõe sobre “retificação”:
“Art. 27-A. Entende-se por retificação: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
b) a emissão do passe de saída, no caso dos manifestos LCE ou BCE com porto de
carregamento nacional; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
II - de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem como a inclusão,
alteração ou exclusão de seus itens após: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico de
importação ou passagem; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE agregados;
ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
c) a emissão do passe de saída, no caso dos CE de exportação. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014) “
A “inclusão” de informação é considerada como retificação, o que, todavia, não a
exime da aplicação de multa:
“Art. 27-C. O resultado da análise da retificação pela RFB será registrado no Siscomex
Carga, manualmente ou de forma automática. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
(. . .)
§ 9o A retificação no sistema não exime o transportador da responsabilidade pelos
tributos e penalidades cabíveis. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)”
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.903 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001955/2009-19

Assentado que inclusão de informação, para os fins aqui tratados, considera-se
como retificação, resta verificar se estaria ou não sujeita à multa por atraso na prestação de
informações. A SCI COSIT no 02/16 propôs-se a dirimir esta dúvida:
“(. . .)
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser
exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no
prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se ponderar que cada
informação que se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido torna mais
vulnerável o controle aduaneiro.
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da
referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada
anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo,
as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que
podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.” (g.n.)
Resta claro que “alterar” ou “retificar” informação anteriormente prestada não se
configura como provimento de conteúdo fora do prazo.
Contudo, no caso em tela, a recorrente deixou de informar o “item NCM 8466”, o
que prejudicou o controle aduaneiro. Assim, não há dúvida de que o fato (atraso no provimento
de informação) se subsome ao dispositivo legal que determina a incidência da multa:
DL no 37/66
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(...)”
IN SRF no 800/07
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.903 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001955/2009-19

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(. . .)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(. . .)
d)
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(. . .)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(. . .)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.” (g.n.)
Isto posto, os argumentos de que as informações iniciais foram fornecidas dentro
do prazo, de não ter causado embaraço à fiscalização e o “possível” fato de não ter gerado
impacto no cálculo dos tributos (a incidência de tributos não é tema da presente lide) não têm o
condão de elidir a incidência da multa, cuja aplicação depende exclusivamente da identificação
da conduta infracional (atraso na “inclusão do item NCM 8466”.), nos termos da alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Ademais, não conheço dos argumentos relacionados à possível afronta aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica, pois equivaleria
a realizar juízo a respeito da constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66, o que não é de nossa competência, conforme Súmula CARF no 2.
“DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA
TAXATIVIDADE”
Pleiteia a decretação da nulidade do auto de infração, pois não há dispositivo legal
que preveja aplicação de pena para a “retificação” de informações prestadas à fiscalização.
A alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66 impõe penalidade a quem
deixar de “prestar informações”, o que não ocorreu. Como se trata de regra de caráter punitivo,
deve ser interpretada de forma restritiva.
Assim, a conduta da fiscalização é ilegal e atenta contra a segurança jurídica.
Menciona a SCI COANA no 2/16, que dispõe que “(. . .) As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.”
A alegações não procedem.
Conforme mencionado na tópico anterior, apesar de a recorrente ter titulado o
documento de “Solicitação de Retificação” (fl. 18), de fato, pleiteou a inclusão do “item NCM
8466”.
Assim sendo, “deixou de prestar informação”, incorrendo na infração prevista na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, sujeita à multa de R$ 5.000,00.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.903 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001955/2009-19

Conclui-se, portanto, que o auto de infração é hígido e elaborado de acordo com
os ditames do Decreto no 70.235/72, pois a conduta da recorrente foi devidamente descrita e se
subsome ao dispositivo legal punitivo. E que a fiscalização não cometeu qualquer ilegalidade ou
afronta à segurança jurídica.
Nego provimento aos argumentos.
“DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO”
Na hipótese de decidir-se que a recorrente cometeu infração, a multa deve ser
excluída pela denúncia espontânea, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 102 do DL no 37/66:
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)”
Cita passagens de obras de Hugo de Brito Machado e Leandro Paulsen, que
defendem a aplicação do instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias.
Admite que o STJ já manifestou entendimento contrário ao que sustenta, porém
registra que o legislador teria admitido a denúncia espontânea também para obrigações
acessórias, com a alteração da redação do § 2o do art. 102 do DL no 37/66, acima transcrito. E
reproduz trechos da exposição de motivos
“40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei n' 37, de 1966,
visa a afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de determinadas
penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário claro sobre sua
natureza.
(. . .)
47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia
espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas multas
isoladas, pois nos parece incoerente haver a possibilidade de se aplicar o instituto da
denúncia espontânea para penalidades vinculadas ao não-pagamento de tributo, que é
a obrigação principal, e não haver essa possibilidade para multas isoladas,
vinculadas ao descumprimento de obrigação acessória.”
Assim, tendo em vista o entendimento do STJ, que, a seu ver, não exprime a mais
correta interpretação do art. 138 do CTN, "(. “ .) pode-se dizer que a Medida Provisória n.o
497/2010 (posteriormente convertida na Lei n.o 12.350/2010) criou uma exceção à regra da
inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea da infração pelo descumprimento de
obrigações acessórias, administrativas ou instrumentais.”
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.903 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001955/2009-19

Salienta que a prestação de informações ocorreu antes de iniciado qualquer
procedimento fiscal.
Registra que o Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos do agravo de
instrumento no 0005763- 26.2014.4.01.0000/DF, determinou a aplicação da denúncia espontânea
à multa administrativa prevista na legislação aduaneira, com base no § 2o do art. 102 do DL no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.350/10. E transcreve ementa de decisão que adoptou o
mesmo entendimento, proferida pelo TRF da 5o Região, na AC n.o 0800071-65.2013.4.05.8300.
Informa que há outras decisões judiciais que adotaram o citado posicionamento do
TRF da 1a Região. E destaca a prolatada pela 14a Vara Cível de São Paulo, “(. . .) na ação
coletiva n.o 0005238-86.2015.4.03.6100, onde figura como Autora a Associação Nacional das
Empresas Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), deferindo a tutela antecipada para determinar a União que se abstenha de
exigir as penalidades idênticas a desta demanda, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos
termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66 (. . .)”.
E, por fim, cita o Acórdão CARF no 3201-001.222, do qual extrai o seguinte
excerto:
“A despeito de ter havido indubitavelmente o atraso no cumprimento da
obrigação prevista no art. 22 da IN SRF no 800, de 2007, é igualmente indiscutível a
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei n.' 37, de 1986, com redação dada pela Lei no
12.350, de 2010. A única exceção estabelecida por esse dispositivo legal foram as
penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento, que
não é o caso. Logo não há súmula ou precedente jurisprudencial que possa elidir a
aplicação de Lei em sentido estrito. Registre-se, por oportuno, que tanto a súmula
quanto o precedente jurisprudencial mencionados no voto da relatora não são
específicos para obrigações acessórias de natureza aduaneira. E mais, a referida lei não
exige interpretação que possa minimizar a amplitude de sua aplicação, uma vez que
criou uma única exceção de forma muito clara. Diante de todo o exposto, DOU
PROVIMENTO ao recurso voluntário, exonerando o crédito tributário na íntegra”.
A questão tratada nos autos foi pacificada no âmbito do CARF pela Súmula no
126, a saber:
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Cumpre mencionar que a decisão do CARF citada pela recorrente foi proferida
antes da publicação da Súmula CARF no 126.
Assim, nego provimento às alegações.
“DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA
IMPOSTA”
Reproduzo os argumentos de defesa:
“79. Vejamos: como já relatado, o Senhor Auditor Fiscal da Receita Federal
JOSÉ MICHELOTO, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-
Lei n.o 37/1966, impuseram à Recorrente multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.903 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001955/2009-19

suposto atraso na desconsolidação do Conhecimento Eletrônico master (MBL) n.o
150.805.096.525.045.
80. Caso a Recorrente tenha infringido a legislação tributária, o que se admite
apenas por amor ao debate, verifica-se que a aplicação da multa em destaque não se
pauta em qualquer critério de individualização, permitindo-se a aplicação de
idêntica penalidade ao sujeito que presta as informações com atraso de horas, bem
como àquele que prestá-las com atraso de dias ou até meses.
81. Em outras palavras, se o sujeito passivo desconsolidar determinado
Conhecimento Eletrônico com atraso de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo
meses, a ele se impõe idênticas penalidades, sem determinar a lei que se observe
qualquer critério de proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade
competente.
82. Sem prejuízo, verifica-se não haver proporcionalidade entre as infrações
supostamente praticadas e as multas impostas, não sendo também razoável que o
simples atraso na desconsolidação de determinado Conhecimento Eletrônico acarrete a
imposição de tão pesada multa, especialmente pelo fato de o erário não ter sofrido
qualquer prejuízo.
83. Diante de tais fatos, restam também ofendidos os princípios da capacidade
contributiva e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1', e 150, II e IV,
ambos da Constituição Federal.
84. Desse modo, é certa a conclusão de que o artigo 107, IV, e, do Decreto-lei
no 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional,
na medida em que ofende aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da
razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação
ao confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.”
Não conheço dos argumentos, pois, de acordo com a Súmula no 2 “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os
argumentos que tinham como objetivo o de questionar a constitucionalidade de leis, e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital